Tribunal: TJDFT
Processo: 0741246-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo depende de notificação à outra parte com a antecedência mínima de sessenta dias, conforme dispõe o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195/2009 - ANS e a Resolução n. 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar, em seus artigos 1o e 2o.
2. Mostram-se necessários à rescisão unilateral dos planos de saúde contratados sob a modalidade coletiva: I) a comprovação efetiva da prévia notificação do consumidor quanto à rescisão do contrato; II) vigência de doze meses; e III) a oferta, ao consumidor de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de novos prazos de carência.
3. In casu, é adequada a manutenção do plano de saúde nos termos pactuados pelos litigantes, diante da necessidade de dilação probatória, para verificar se os requisitos necessários à rescisão unilateral dos planos de saúde contratados sob a modalidade coletiva estão presentes.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.